Tribunal: TJDFT
Processo: 0728696-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Produção de prova oral. Indeferimento. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a produção de prova oral requerida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A agravante justificou a necessidade da prova testemunhal para averiguar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como esclarecer as razões da paralização das atividades empresariais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a produção de prova oral em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a fundamentação na teoria menor da desconsideração.
III. Razões de decidir
4. O processo civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, exigindo que o magistrado apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. O juiz, como destinatário da prova, deve zelar pela efetividade do processo, indeferindo provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 371 do CPC.
5. No caso, a matéria é predominantemente de direito, com solução em prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral requerida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371; CDC, art. 28.